Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703572-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. D. C. O., LEONARDO RODRIGUES OLIVEIRA DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034